Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723727-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: GLEICIMAR STIVAL APANIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária apresentada contra GLEICIMAR STIVAL APANIAL reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a demanda e declinou a competência em favor da Vara do Trabalho de Inhumas/GO. Em suas razões recursais (ID. 19355507, fls. 01/13), as apelantes sustentam que o magistrado a quo proferiu decisão surpresa e inesperada, uma vez que nos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, este autorizou, de forma expressa, o ajuizamento da ação ordinária de que trata o artigo 19 da Lei 11.101/2005 para discutir a retificação do crédito em tela à quantia de R$ 19.824,39 (dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). Apontam que a competência do juízo trabalhista restou exaurida, pois o valor do crédito já está definido. Discorrem sobre a natureza da ação ordinária proposta. Requerem, desse modo, a anulação da decisão recorrida, a fim de que o feito seja remetido para nova análise do d. Juízo a quo, o qual necessariamente deve ser considerando competente para julgá-lo ou, caso não seja este o entendimento, que a ação de origem seja julgada integralmente procedente com a devida retificação do crédito listado em favor do apelado para a quantia de R$ 19.824,39 (dezenove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). Preparo recolhido (ID. 19355808 e 19355809). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 21305772). A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer ao ID. 21858327, oficiou pelo não conhecimento da apelação interposta e, caso conhecida, no mérito pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim como apontado pela il. Procuradora de Justiça (ID. 21858327), compreendo, diante da minuciosa análise dos autos, que o presente recurso se mostra manifestamente inadmissível, uma vez que inexistente um de seus requisitos intrínsecos de admissibilidade, concernente ao cabimento-adequação do meio de impugnação adotado pelas recorrentes. Com efeito, a despeito do que se alega na questão de fundo do presente recurso, tenho que a presente apelação sequer pode ser conhecida, porquanto eivada de “erro grosseiro”. Isso porque, a apelação interposta pela parte irresignada não encontra ressonância na legislação processual, diante da manifesta e evidente inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafia o recurso de agravo de instrumento. Diante destas circunstâncias, compreendo que se mostra imperioso reconhecer que houve erro grosseiro por parte das recorrentes na escolha recursal, não sendo possível sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do equívoco cometido. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...) 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp no 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 01/02/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ESTABELECIMENTO DESCREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1.Ainda que não conste no rol taxativo do art.1015 do CPC, é cabível, excepcionalmente, o agravo para combater decisão de incompetência, conforme recente orientação do e. STJ (REsp n. 1679909/RS). 2. O inegável interesse da União frente às demandas que versem sobre emissão e registro de diploma universitário atrai a competência para a Justiça Federal. 3. Não há que se falar em prevenção diante de norma constitucional que impõe à Justiça Federal o dever de processar e julgar os feitos de seu interesse. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1143431, 07148623620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso ora manejado não possui qualquer viés de procedibilidade já que inadequado à espécie, porque não cabível contra a decisão relacionada à definição de competência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 13:16:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator